Tribunal: TJMT
Processo: 1038438-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038438-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (AGRAVANTE), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (AGRAVANTE), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (AGRAVANTE), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
do consumidor
.
Agravo
de instrumento
.

Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários em favor de advogado do executado
.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
por advogados dos executados contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da justiça gratuita, mas afastou a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na Súmula 519 do STJ.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em
estabelecer se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com exclusão de verba inexigível, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento da suspensão da exigibilidade de honorários sucumbenciais indevidamente incluídos no cálculo exequendo configura redução do montante executado e gera proveito econômico em favor dos executados.

4.
A atuação da defesa evitou a constrição patrimonial fundada em cobrança inexigível, caracterizando sucumbência da exequente no ponto em que teve sua pretensão afastada.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com exclusão de verba inexigível, gera proveito econômico e enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 14; 86; 98, § 3º; 523, § 1º. Estatuto da OAB, art.
23.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
n
.
1.134.186/RS (Tema Repetitivo 410).

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por

Renato Marcelino
Dolce

d
e
Souza, Thiago dos Anjos Araújo e
Victor Matheus
d
e Moura Gomes

contra decisão do Juízo
da

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
no
Cumprimento de Sentença
, autos
n
.
0013400-41.2013.8.11.0003
,
ajuizada

por
Agropecuária
Aurora
Ltda
- Me
, que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados (então representados pelos ora agravantes) para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais incluídos no cálculo exequendo, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita, mantendo, contudo, a incidência da multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
,
o
s

agravante
s
sustentam, preliminarmente, sua legitimidade e interesse recursal, argumentando que os honorários constituem direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Esclarecem que, embora tenha ocorrido
a
revogação do mandato pelos executados após a decisão agravada, tal fato não lhes retira o direito à percepção da verba sucumbencial pelo trabalho exitoso realizado.

No mérito, defendem que a decisão de primeiro grau
equivocou-se
ao aplicar a Súmula 519 do STJ, uma vez que o enunciado sumular se restringe às hipóteses de rejeição da impugnação. Asseveram que, no caso, houve acolhimento
parcial da defesa, resultando no decote dos valores relativos aos honorários anteriores cuja exigibilidade estava suspensa, o que caracteriza efetiva redução do montante executado. Invocam a tese firmada no Tema Repetitivo 410 do STJ
.

Diante disso,
postulam pel
o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor excluído da execução

(ID.
325685365
).

O
preparo recursal foi recolhido
(ID.
325694376
).

A
agravad
a
,
em
contraminuta ao recurso
,
s
ustenta

que houve sucumbência recíproca na qual a exequente sagrou-se vencedora na maior parte (multa e base de cálculo). Argumenta que o acolhimento da impugn
ação foi meramente formal –
reafirmando uma suspensão já existente na apelação
–
, não gerando proveito econômico real ou redução efetiva da dívida que justificasse honorários. Aduz, por fim, que a revogação do mandato é questão contratual alheia à sucumbência processual e que a aplicação da Súmula 519/STJ foi correta diante da ausência de vit
ória substancial dos executados

(ID.
335165899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende afastar qualquer dúvida quanto à legitimidade dos recorrentes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 14, confere ao advogado a titularidade dos honorários de sucumbência, tratando-se de direito autônomo.

Desse modo, a
revogação do mandato pelos executados, ocorrida após a atuação dos advogados na fase de impugnação e após a decisão agravada, não lhes retira o direito de pleitear a verba honorária decorrente do trabalho efetivamente
realizado e exitoso. A relação processual de sucumbência se aperfeiçoou durante a vigência do mandato, gerando o direito subjetivo ora pleiteado.

Logo, há legitimidade recursal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença
requerida
p
ela agravada/exequente

Agropecuária Aurora
Ltda
- ME
em desfavor dos executados

Glidy
M
Wanovich
Estevão
e
Rodrigo Elias Estevão
, perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
, objetivando a satisfação de crédito atualizado no montante de R$ 609.995,70 (
seiscentos e nove mil, novecentos e noventa e
cinco reais e setenta centavos).

No curso do procedimento executivo, os executados, representados pelos advogados
Renato Marcelino
Dolce

d
e
Souza, Thiago dos Anjos Araújo e
Victor Matheus
d
e Moura Gomes
,
ora agravantes, apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A peça defensiva sustentou, como tese central, a inexigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais incluídos no cálculo da exequente, invocando a condição de beneficiários da justiça gratuita concedida na fase de conhecimento, o que atrairia a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente,
insurgiram-se
contra a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do CPC.

Após a manifestação da parte credora, que defendeu a revogação da gratuidade por suposta alteração na capacidade financeira dos devedores e a
manutenção dos cálcul
os, o m
agistrado proferiu decisão interlocutória resolvendo o incidente.

Em 04
/
10
/2025, o Juízo
de origem
de
u
parcial
provimento à impugnação

ao cumprimento de sentença
sob
os seguintes
fundamentos
:

“
Assiste razão em parte aos impugnantes.

O benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade de pagamento das verbas sucumbenciais. No entanto, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada nos
5
anos subsequentes ao trânsito em julgado mediante comprovação de alteração da situação financeira do beneficiário, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

No caso dos autos, o executado foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, ficou devidamente
consignado em decisão de apelação
a suspensão da cobrança em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada (Id. 137122932).

O exequente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a modificação financeira da parte executada. De modo que, não merece prosperar a alegação de alteração da situação de hipossuficiência dos executados.

No mesmo sentido são os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e de outros Tribunais: (...
)

Assim, considerando que a parte exequente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar alteração financeira apta a ensejar a revogação do benefício da justiça gratuita, mantém-se a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

N’outro ponto, quanto à alegação dos executados de não incidência da multa, não merece prosperar, isso porque, a falta de pagamento do débito exequendo em 15 dias autoriza a incidência das penalidades previstas no § 1º do artigo 523 do CPC, quais sejam a multa de 10% e os honorários advocatícios.

Dispõe o § 1º do artigo 523 do Código de Processo Cível que:
(...
)

No caso concreto, a parte executada foi intimada a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, mas limitou-se em apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, alegando meramente a ocorrência de excesso na execução.

Portanto, deve incidir a multa do art. 523, § 1º, do CPC/15, ante a ausência do pagamento espontâneo do débito no prazo legal, ao menos do valor incontroverso.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente impugnação ao cumprimento de sentença, para
reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão do benefício da justiça gratuita, mantendo-se, contudo, a incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Deixo de condenar a parte executada em honorários sucumbenciais, por serem incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.

Por fim, considerando a ausência de depósito,
determino a intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, traga
aos autos demonstrativo
de cálculo do débito atualizado, computando-se a multa estipulada no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil
,
após
conclusos.
”
(ID. 209884344 na origem).

Nota-se que o magistrado de primeiro grau
indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbenciais em favor dos advogados dos impugnantes
(agravantes)
, sob o fundamento de aplicação da Súmula 519 do STJ e ausência de pagamento voluntário.

Irresignado
s
,
o
s
agravante
s manejaram
o presente recurso,
visando
a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A questão trazida no presente Agravo consiste em verificar

se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente para reconhecer a suspensão da exigibilidade de verba honorária executada indevidamente (por força da gratuidade de justiça), gera direito a novos honorários advocatícios em favor do patrono do
s
executado
s.

Após a detida análise das alegações trazidas no Agravo e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

O Juízo de origem e a parte agravada defendem a a
plicação da Súmula 519 do STJ (
“
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são c
abíveis honorários advocatícios”
).

A agravada argumenta, em suas contrarrazões, que a vitória foi meramente formal, sem proveito econômico, pois apenas reafirmou uma condição suspensiva preexistente.

Não obstante, entendo que o caso merece prosperar.

Primeiramente, é necessário fazer a distinção em relação à Súmula 519 do STJ. O enunciado sumular refere-se express
amente à rejeição da impugnação e, n
o
presente
caso
, houve acolhimento parcial, uma vez que o
magistrado reconheceu que a exequente incluiu no cálculo de execução valores que não poderiam ser cobrados naquele momento (honorários com exigibilidade suspensa).

Desse modo, ao contrário do que alegado nas contrarrazões recursais
, não se trata de uma decisão sem conteúdo econômico.

A exequente, ao
requerer
o cumprimento de sentença incluindo verbas inexigíveis, obrigou os executados a contratarem advogados e a apresentarem defesa técnica para evitar a expropriação indevida de seu patrimônio.

Nesse contexto, s
e os agravantes não tivessem atuado, a execução prosseguiria pelo valor total, e o patrimônio dos devedores seria constrito por uma dívida inexigível.

Portanto, a atuação da defesa resultou na exclusão (decote) dessa parcel
a do mandado executivo imediato e i
sso configura, inequivocamente, redução do montante executado.

Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema Repetitivo 410 do STJ (
REsp
1.134.186/RS), que possui força vinculante:

“
O acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários de sucumbência em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC/73
”
(
atual
art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/15).

Ademais, o
argu
mento da agravada de que houve “sucumbência recíproca” e que a exequente “
ganhou na maior parte
”
(mantendo a multa, por
exemplo) não afasta o direito aos honorários sobre a parte em que a exequente foi derrotada.

A sucumbência recíproca implica na distribuição proporcional dos ônus (art. 86 do CPC), e não na isenção de pagamento por parte de quem deu causa à cobrança indevida. Se a exequente cobrou
a mais pelo
valor dos honorários suspensos, ela sucumbiu nesse montante e deve pagar honorários sobre esse proveito econômico obtido pela parte adversa.

A respeito d
a alegação de que a
suspensão da exigibilidade dos honorários “
já existia
”
na apelação reforça a causalidade em desfavor da agravada. Se a suspensão já era de conhecimento das partes, a exequente agiu
sem o devido zelo
ao incluir tais valores no cumprimento de sentença,
forçando o incidente processual, e,

q
uem dá causa à instauração indevida de litígio ou incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Por

ta
is considerações
, reformar a decisão é medida que se impõe, não apenas pela
observância à legislação vigente
,
como também
para preservar a integridade do sistema de precedentes, que garante remuneração ao advogado sempre que sua atuação resultar na proteção do patrimônio do cliente contra execução excessiva ou indevida.

Reconhecido o direito, a fixação deve obedecer aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. A base de cálculo será o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da verba honorária cuja cobrança foi declarada suspensa/inexigível pela decisão agravada.

Assim, f
ixo o percentual em 10% sobre tal montante, patamar condizente com a complexidade do incidente e o trabalho realizado.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para reformar parcialmente a decisão
recorrida
, condenando a parte agravada (Agropecuária Aurora
Ltda
- ME) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados agravantes.

Arbitro os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos executados no incidente, qual
seja,
o valor atualizado da verba honorária anterior cuja exigibilidade foi declarada suspensa e excluída do cálculo exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026